Tribunal: TCU
Processo: 018.756/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701610, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701610, funçãonull, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução de atividades inerentes ao Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional, voltado para o setor da construção civil, destinado a qualificar 1.876 trabalhadores pertencentes às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 730/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 239/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, e 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar iliquidáveis as contas a seguir relacionadas, ordenando o seu trancamento, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos interessados, e determinar, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.756/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro José Mendes Filho (XXX.841.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.